Tribunal: TJDFT
Processo: 0723483-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723483-77.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES, HEBER DIAS LOPES APELADO: HEBER DIAS LOPES, GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte ré para, caso queira, manifestar-se sobre o apelo interposto pela empresa autora, nos termos do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator